Tribunal: TJES
Processo: 5001488-29.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001488-29.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIDE MARIA RIBEIRO SOARES SANTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, o qual buscava a reforma de decisão que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada em contrato bancário. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicabilidade da taxa média de mercado como parâmetro exclusivo para caracterização da abusividade, à suposta violação à vedação da reformatio in pejus e à não observância de precedentes vinculantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios com base na taxa média de mercado sem análise das particularidades do contrato; e (ii) avaliar se houve violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus em razão da majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito decidido.

Não se verifica qualquer omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a decisão enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia.

A constatação da abusividade decorre do fato de que a taxa de juros remuneratórios pactuada supera em aproximadamente cinco vezes a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central na época da contratação, revelando desproporcionalidade manifesta e ausência de justificativa plausível.

Incumbe à instituição financeira demonstrar concretamente elementos específicos que justifiquem a adoção de taxa de juros tão elevada, o que não foi feito nos autos.

A alegação de violação à vedação da reformatio in pejus não prospera, pois a majoração dos honorários advocatícios decorre de previsão legal expressa no art. 85, §11, do CPC, aplicável nos casos de não provimento do recurso, sem configuração de agravamento indevido da situação da parte.

A insurgência recursal veicula mera tentativa de rediscutir fundamentos já analisados no acórdão embargado, destoando da finalidade legal dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A constatação da abusividade dos juros remuneratórios pode ocorrer quando a taxa pactuada supera de forma exorbitante a média de mercado divulgada pelo Banco Central, especialmente na ausência de elementos concretos que justifiquem tal elevação.

A majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, por força do art. 85, §11, do CPC, não configura violação à vedação da reformatio in pejus, tratando-se de consequência legal objetiva decorrente do insucesso recursal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11; CC, arts. 313, 314, 421 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra o acórdão de id.
11594801
, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante.

Nas razões recursais (id.
11798694
), o embargante repisa todos os argumentos já apresentados em sede de contestação e de recurso de apelação.

A embargada apresentou contrarrazões.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Partindo dessas premissas, constato que
não há vício a ser sanado por meio desta via integrativa
, uma vez que todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Em síntese, sustenta a embargante que a taxa média de mercado não pode ser utilizada como critério exclusivo para caracterização da abusividade dos encargos contratuais, sob o argumento de que os contratos de crédito possuem particularidades que exigiriam análise individualizada.

Entretanto, no caso concreto, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada supera em aproximadamente
cinco vezes a média de mercado
vigente à época da contratação, circunstância esta que, por si só, revela desproporcionalidade. A alegação de que instituições financeiras não estariam adstritas ao limite de 12% ao ano é irrelevante, na medida em que o contrato firmado impôs ao consumidor encargos superiores a 600% ao ano, o que se revela manifestamente excessivo e desconectado de qualquer justificativa plausível.

Ora, ao alegar que a avaliação do risco de crédito deve ser feita de forma casuística, caberia à embargante o ônus de demonstrar, de forma concreta e específica, que o contrato objeto da demanda apresentava elementos que justificassem a imposição de uma taxa tão elevada. Contudo, não foi produzida qualquer prova nesse sentido, o que impossibilita o reconhecimento da excepcionalidade do pacto e autoriza a conclusão quanto à abusividade da remuneração pactuada.

Frise-se que tanto a sentença de primeiro grau quanto o v. acórdão da Câmara julgadora enfrentaram as peculiaridades do caso, com abordagem clara e fundamentada. Ao revés do que a embargante pretende fazer crer, suas manifestações se revelam genéricas, repetitivas e dissociadas das premissas lançadas no julgamento.

Como exemplo, destaca-se a alegação de violação à v
edação da
reformatio in pejus
. Tal vício, todavia, é inexistente.

A majoração dos honorários advocatícios decorreu do insucesso integral da apelação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer alteração no julgado que configure agravamento da situação jurídica da embargante.

Inexiste modificação da decisão de 1º grau que implique em piora da situação jurídica da embargante. A majoração dos honorários de sucumbência se dá pela total improcedência da apelação, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, portanto, que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Os embargos de declaração ora interpostos revelam-se mera reiteração dos argumentos de mérito já devidamente apreciados, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria com nítido caráter procrastinatório.

Ante o exposto, por não haver omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado,
conheço
dos embargos de declaração e
lhes nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.